Tribunal: TJMT
Processo: 1002403-05.2020.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002403-05.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO APARECIDO FARIA - CPF: 013.486.621-58 (APELADO), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (APELADO), RUBNEI ARRUDA AVELAR - CPF: 071.225.701-26 (APELANTE), DOUGLAS ASSIS TEREZA - CPF: 067.760.321-57 (APELANTE), THIAGO MARCLY PEDROSA - CPF: 056.071.371-12 (APELANTE), LEILA OLIVEIRA PEDROSA (APELANTE), THALISON SOUZA SANTOS (APELANTE), LEILA OLIVEIRA PEDROSA (ASSISTENTE), THALISON SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), DOUGLAS ASSIS TEREZA - CPF: 067.760.321-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MARCLY PEDROSA - CPF: 056.071.371-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLY VITORIA DO ROSARIO FRANQUILINS - CPF: 709.013.181-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS DE JESUS DA LUZ SILVA - CPF: 061.014.061-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE JESUS DA LUZ SILVA - CPF: 061.389.451-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONFISSÃO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – PALAVRAS JUDICIALIZADAS DOS POLICIAIS CIVIS CONFIRMANDO A APREENSÃO DOS ARTEFATOS BÉLICOS SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, NA RESIDÊNCIA DO RÉU – PROVA PERICIAL – RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Inviável a absolvição do Apelante por insuficiência probatória, quando satisfatoriamente comprovada nos autos, autoria e materialidade do crime imputado, mediante confissão do réu em ambas as fases da persecução penal e declarações judicializadas dos policiais civis, em que afirmam que localizaram os armamentos bélicos na residência dele, sendo devidamente apreendidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Rubnei Arruda Avelar
,

contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT.
, que o condenou como autor do crime de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 Lei nº. 10.826/03), à pena de
1 ano
de
detenção
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
(Id. 198098166).

Em suas
razões
recursais, a Defesa almeja a
absolvição
por
insuficiência probatória
em homenagem ao princípio da presunção de inocência (Id. 198098185).

As
contrarrazões
do Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 198098191);
igualmente a PGJ
em parecer, conforme sumário respectivo a seguir transcrito (Id. 206993668):

“Apelação Criminal – Posse ilegal de arma fogo de uso permitido [art. 12 da Lei 10.826/03] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Devolução da matéria nas razões recursais – princípio do duplo grau de jurisdição – exercício da autodefesa - suposta ausência de provas – inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 15.3.2020, por volta das 17 horas, os policiais civis deslocaram-se até a residência localizada na Rua 13, s/n, Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT., visando o cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor de
Rubnei Arruda Avelar
.

No local, encontraram
Rubnei
, além dos corréus
Thiago

Mercly Pedrosa
,
Douglas

Assis Tereza
e
Michelly Vitória do Rosário
e, ao efetuarem buscas pessoais, localizaram uma porção de maconha com
Rubinei
e outra com
Thiago
. Já no interior do imóvel, localizaram um revólver calibre 32, três munições intactas de calibre 380 CBC e um revólver calibre 22 com 6 munições do mesmo calibre, intactas.

Diante disso,
Rubnei
foi denunciado por autoria dos crimes de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei n° 10.826/03), Tráfico de drogas (art. 33, Lei n°. 11.343/06), Corrupção de menor (art. 244-B, ECA) e Associação criminosa (art. 288, CP), contudo, após regular instrução processual, foi
absolvido
quanto aos delitos do arts. 33 da Lei n°. 11.343/06, 244-B do ECA e 288 do CP; e
CONDENADO
como autor do crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 Lei nº. 10.826/03), à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa.

O corréu
Thiago
foi denunciado por Tráfico de drogas, porém sua conduta foi desclassificada para a infração penal do art. 28 da Lei n°. 11.343/06; os corréus
Douglas
e
Michelly
foram denunciados apenas por Corrupção de menor e Associação criminosa, mas o feito foi desmembrado quanto à
Michelly
e
Douglas
foi absolvido de todas a imputações constante na denúncia.

Os corréus deixaram de recorrer, enquanto
Rubnei
interpôs este apelo almejando sua absolvição por insuficiência probatória, contudo, o pleito não merece prosperar, na medida em que ele confessou o delito em ambas as fases da persecução penal (Id. 198097718 - Pág. 50/52 e 198098156 - Pág. 7).

Confirmando a confissão do apelante, os policiais ouvidos nos autos, tanto na fase investigativa, quanto em Juízo, foram uníssonos ao narrarem que localizaram os armamentos bélicos na residência dele (o próprio apelante afirmou judicialmente que residia naquele endereço desde o dia 22 de fevereiro daquele ano).

E, não bastasse, o policial civil
Sebastião Aparecido Faria
afirmou perante a autoridade judiciária que ao menos uma das armas se encontrava entre os pertences do apelante.

Por sua vez, nas razões recursais a defesa deixou de apontar os elementos de prova que seriam capazes de afastar o forte e harmônico conjunto probatório produzido nos autos, contemplando confissão do réu e declarações dos policiais civis.

Aqui vale ressaltar que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Além do mais, verifica-se que as armas de fogo e munições localizadas na residência do apelante foram devidamente apreendidas (Id. 198097718 - Pág. 14) e periciadas (Id. 198097718 - Pág. 89/97), o que, em conjunto com as provas orais produzidas no feito, comprovam satisfatoriamente a materialidade e autoria do crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
não havendo que se falar em absolvição
.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024